Tribunal: STF
Processo: ARE 1271687
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. § 8º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM A ALTERAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ANTES DA LEI N. 11.784/2008: APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina:
    “Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, salientando: (…) 
    Mérito. 
    Leia-se o que diz a respeito o texto constitucional:
    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...)
    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...)
    § 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
    O texto da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, também trata da matéria:
    Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente: (...)
    § 6º Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Os dispositivos constitucionais em referência foram objeto de regulamentação pela Lei n. 10.887, de 2004, cujo art. 15 assim dispunha, em sua redação original:
    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social.
    A partir edição da Medida Provisória n. 431, de 2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.784, de 2008, o referido dispositivo legal passou à seguinte redação: 
    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente.
    Desse modo, levando em conta que os proventos de aposentadoria ou pensão concedidos com fundamento na atual redação do art. 40 da Constituição Federal ou no art. 2º da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, não estão abrangidos pelo princípio da paridade (como é o caso da autora - evento 14 - FINANC4 - fl. 2), seu reajuste deve realmente observar as datas e os índices aplicados no RGPS.
    No período pretérito à edição da Medida Provisória n. 431, de 2008, quando ainda vigente a redação original da Lei n. 10.887, de 2004, impõe-se a aplicação dos índices de correção do Regime Geral de Previdência Social, com base no que dispunham as Orientações Normativas n. 3, de 2004, e 1, de 2007, do Ministério da Previdência Social: (...)
    Isso porque, ante a ausência de edição de lei federal fixando naquele período os índices de reajuste dos proventos e pensões na situação descrita na inicial, o parâmetro a ser adotado são tais normativos administrativos, de modo a se assegurar a imediata aplicação das normas constitucionais que garantem aos aposentados e pensionistas o direito vindicado, e, ainda, do próprio art. 15 da Lei n. 10.887, de 2004.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria (tema n. 19), que ainda não foi definitivamente julgada, e, quando apreciou mandado de segurança com pedido análogo, assentou as seguintes conclusões:
    1. MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. Art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005. (MS 25.871/DF, Plenário, Relator Min. Cezar Peluso, julgado em 11.2.2008). (...)
    Em conclusão, considerados os precedentes do Supremo Tribunal Federal acima transcritos, é procedente o pedido neste ponto, visto que é defeso ao réu deixar de proceder ao reajuste dos proventos no período anterior a 2008 à guisa da indefinição dos índices a serem aplicados ou da reserva de lei de inciativa do Presidente da República. (...)
    No caso concreto, não se trata de aumento de proventos sob fundamento de isonomia; não se está a dizer que a autora tem direito aos reajustes porque terceira pessoa, em situação fática análoga, também fora por eles contemplada.
    Além disso, no caso concreto há dispositivo legal que determina a concessão anual dos reajustes, qual seja, o art. 15 da Lei n. 10.887, de 2004, em sua redação original, que, apesar da clareza, não foi corretamente aplicado pelo réu. O Poder Judiciário, portanto, não age aqui em como legislador ou em substituição a ele, mas simplesmente determina a correta aplicação do que já foi legislado mas ainda não cumprido pelo Poder Executivo, o que, ademais, constitui sua função constitucional precípua” (fls. 1-6, e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. X do art. 37, os §§ 3º, 8º, 12 e 17 do art. 40, as als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61, o art. 169, o § 5º do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República. 
    Argumenta que “o reajustamento supramencionado tem por finalidade preservar, em caráter permanente, o valor real dos benefícios de aposentadoria e pensão conforme critérios em lei. 
    Ocorre que a Lei nº 10.887, de 18-06-2004 - que dispôs sobre a aplicação da EC nº 41, de 2003, e sobre os dispositivos da Lei nº 9.717/98, Lei nº 8.213/91 e Lei nº 9.532/97 -, restou ineficaz para tal fim, haja vista o seu art. 15 ter estabelecido apenas a data em que os benefícios seriam atualizados, inviabilizando com isso a correção dos proventos concedidos com fundamento no art. 40 da EC nº 41/03 e no art. 2º da mesma Emenda” (fl. 7, e-doc. 13).
    Salienta que, “com o advento da Medida Provisória nº 431, de 14-05-2008, as correções dos valores dos benefícios de aposentadoria e pensões passam a ser corrigidos sempre na mesma data e nos mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios do RGPS, conforme a nova redação do art. 15 da Lei nº 10.887, trazida pelo art. 171 da referida Medida Provisória” (fl. 8, e-doc. 13).
    Assevera que “os benefícios concedidos a partir de março de 2008 serão corrigidos quando da publicação dos índices para reajustes de benefícios do RGPS no ano de 2009. Por todo o exposto, é de fácil percepção que a pretensão esbarra na inexistência de legislação que previsse o índice de reajuste a ser concedido aos proventos e pensões tratados pela Lei nº 10.887/2004” (fl. 8, e-doc. 13).
    Ressalta que “não há, portanto, falar em aplicação aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas substituídos dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS desde 2004, na medida que, em se tratando se servidores públicos, é imprescindível a existência de lei formal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da União que estabeleça o índice de reajuste dos benefícios mantidos pelo regime público de previdência, vez que se trata de aumento de remuneração de servidores públicos” (fl. 9, e-doc. 13). 
    Sustenta ser “inviável a correção dos benefícios dos substituídos mediante a aplicação direta de atos normativos do Ministério da Previdência e Assistência Social – Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, de 13-08-2004 e Orientação Normativa MPS/SPS nº 01, de 23-01-2007 –, na medida que até a edição da Medida Provisória nº 431/2008 inexistia a lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da União que fixasse os índices de reajuste dos benefícios em questão, não o podendo fazer atos normativos hierarquicamente inferiores, sob pena de colisão direta com o Estatuto Maior” (fl. 9, e-doc. 13). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fl. 3, vol. 15).
    No agravo, a agravante alega que “a decisão do STF colacionada na decisão recorrida não expressa o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, pois se trata de decisão isolada” (fl. 4, e-doc. 21).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei n. 11.748/2008, nos termos do § 8º do art. 40 da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003, da Lei n. 9.717/1998, da Orientação Normativa n. 3/2004 do Ministério da Previdência Social e da Portaria n. 822/2005 desse Ministério.
    No julgamento do Mandado de Segurança n. 25.871/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005” (DJ 4.4.2008).
    Ao votar, o Ministro Cezar Peluso asseverou:
    “O art. 40, § 8º, da CF, com a redação da Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003, preceitua:
    ‘Art. 40 (...)
    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei’. 
    O art. 9º da Lei federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estatui:
    ‘Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social: I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos Fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei’.
    Vê-se, pois, que tal norma delegou competência ao Ministério da Previdência Social para o estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário, sem nenhuma ofensa ao § 8º do art. 40 da Constituição da República, que alude apenas a critérios legais de reajustamento, e não, à competência para fixação de índices, e, muito menos, ao art. 61, § 1º, “c”, que em nada se entende com reajuste de proventos.
    Já a Lei federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, regulamentando as disposições da Emenda Constitucional nº 41 e prescrevendo critério de reajuste, essa tão só cuidou de prever, no art. 15, que os benefícios, como os do autor, concedidos da forma do § 2º da Emenda, ‘serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social’. Nada proveu a respeito dos índices.
    Autorizado pela Lei nº 9.717/98 e sem nenhuma contradição com a Lei nº 10.887/2004, o Ministério da Previdência Social editou a Orientação Normativa nº 3, de 13 de agosto de 2004, que tratou de preencher tal lacuna, nos seguintes termos:
    ‘Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os art. 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, os valores reais, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo.
    Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS’.
    Coube, ao depois, à Portaria MPS nº 822, de 11 de maio de 2005 (fls. 18/20), fixar o percentual aplicável a cada caso (art. 1º, § 1º, e Anexo I).
    Registre-se, aliás, que, no âmbito do Judiciário, os proventos e as pensões foram corrigidos, no exercício de 2005, com base em tais normas, como se extrai, exemplificativamente, do Proc. nº 319.522/2004, deste Supremo, do Proc. nº 4228/2004, do Superior Tribunal de Justiça, e do Proc. adm. nº 2005163229, do Conselho da Justiça Federal. 
    De modo que tem, o impetrante, direito subjetivo, líquido e certo, ao reajuste anual pleiteado, segundo o índice do Regime Geral da Previdência Social” (DJe 4.4.2008).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 716.269-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE n. 712.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. Quanto à alegação de prescrição do fundo de direito, a apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente penitenciário estadual. Gratificação de atividade policial. Cumulação com adicional de periculosidade. Pagamento por subsídio. Prescrição do fundo de direito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.256.986-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.6.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora